Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-85.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711096-85.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: RODOFEDERAL REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA, LEANDRO MOZZAQUATRO D E S P A C H O Trata o presente caso de recurso de apelação interposto pelo autor de ação monitória julgada procedente e que busca a reforma da sentença tão somente quanto ao tema dos honorários sucumbenciais. Compulsando-se detidamente os autos na origem, percebe-se que o polo passivo da demanda é composto pela sociedade empresária RODOFEDERAL REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA e por LEANDRO MOZZAQUATRO, os quais foram considerados revéis, consoante despacho de mero expediente de ID 18041515 (ID 64302965 dos autos originários), calcado, por sua vez, no teor do certificado no ID 18041512 (ID 59922688 dos autos originários). Constata-se, ainda, que da aludida certidão confecionada pela serventia na origem, restaram consignadas as citações foram como perfectibilizadas em relação a ambas as partes componentes do polo passivo. No entanto, tanto o mandado de citação exarado no ID 18041505 (ID 57306353 dos autos originários), cumprido positivo via postal (ID 18041506, ID 59922660 dos autos originários), quanto o mandado de ID 13995618, com o mesmo resultado, ex vi dos ID 18041361 e 18041362 (ID 14507826 e 14514467 dos autos na origem), aparentemente se referem à mesma parte. Diante disso, e considerando que dentre os objetivos institucionais da Defensoria Pública, consagrados pela Lei Complementar no 132/09 que incluiu o art. 3a-A, notadamente o inciso IV, na Lei Complementar no 80/94, estão a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. De mesma banda, foi acrescido entre suas funções institucionais “exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses” (art. 4o, V, da LC no 80/94). Nesse diapasão, a melhor interpretação acerca da missão institucional de acesso à Justiça da Defensoria Pública culmina na legitimação da instituição não apenas na defesa de pessoas, mas também na proteção de valores e princípios constitucionalmente consagrados no ordenamento, dentre os quais a higidez da ampla defesa e do contraditório, e, por conseguinte, do devido processo legal, independentemente do reduzido debate de viés subjetivo acerca da situação econômica individual da parte. Assim, em que pese não ter ocorrido - até o presente momento processual – quaisquer das hipóteses do art. 72 do Código de Processo Civil – CPC – atinentes à atuação da Curadoria Especial, verifica-se na origem potencial violação ao direito dos requeridos à ampla defesa e ao contraditório efetivo, apresenta-se legítima a atuação institucional da Defensoria Pública no caso em comento para cumprir com seu objetivo institucional de promover a garantia dos aludidos princípios constitucionais, respeitada, contudo, sua autonomia institucional. Portanto, em se tratando de possível equívoco na citação da parte requerida, ora apelada, o que pode ser alegado inclusive após o exaurimento da fase cognitiva (art. 525, § 1o, I, do CPC), no fito de evitar eventual anulação dos atos processuais subsequentes, primando pelo princípio da eficiência (art. 9o do CPC) , e verificada, ainda, a situação de hipossuficiência jurídica em que se encontra, concedo vista dos autos à Defensoria Pública, para facultar sua atuação nos autos. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, vista ao apelante, por igual prazo, tanto em relação ao teor do esposado alhures, quanto da manifestação da DP. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator